Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Processo : 0713015-93.2018.8.07.0001 DESPACHO Após a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 28052187), o apelante Distrito Federal requer a suspensão do processo por prejudicialidade externa (id. 28447766). Assim, manifeste-se o MPDFT, também apelante, quanto ao pedido. Prazo: 2 (dois) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 24 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator